Tribunal: TCU
Processo: 004.914/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que fez determinações em processo de acompanhamento da negociação e da celebração de acordo de leniência, nos termos da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção - LAC).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pela Controladoria-Geral da União, por intermédio da Advocacia-Geral da União, contra o Acórdão 2.925/2017, mantido pelo Acórdão 3.076/2019 (embargos de declaração), ambos do Plenário. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 48 da Lei 8.443/1992 e 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame; 9.2. preliminarmente ao julgamento do mérito, deferir pleito da Petrobrás, admitir aquela empresa nos autos e conceder-lhe prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, para manifestar-se, em sede de contrarrazões, acerca das alegações constantes do apelo interposto pela CGU; 9.3. dar ciência desta deliberação à Advocacia-Geral da União, à Controladoria-Geral da União e à Petróleo Brasileiro S.A., com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que a fundamentaram pode ser obtida no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.